Tribunal: TJDFT
Processo: 0712852-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante EDSON ANTONIO ALBUQUERQUE, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de não conhecimento do agravo em razão da ausência de cunho decisório da decisão agravada, bem como sobre a alegada supressão de instância, suscitadas por EMPRODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP em sua contraminuta ao agravo de instrumento (ID 36103003). Publique-se. Intimem-se.